Tribunal: TJSP
Processo: 0017461-60.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – INCONFORMISMO MINISTERIAL – OBJETIVA A CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO, COM A REALIZAÇÃO PRÉVIA DO EXAME CRIMINOLÓGICO – COM RAZÃO EM PARTE – OBRIGATORIEDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA – ALTERAÇÃO DO ART. 112, § 1o, DA LEP, COM NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI No 14.843/2024 – DESNECESSIDADE, CONTUDO, DE RETORNO AO REGIME FECHADO – AUSÊNCIA DE

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – INCONFORMISMO MINISTERIAL – OBJETIVA A CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO, COM A REALIZAÇÃO PRÉVIA DO EXAME CRIMINOLÓGICO – COM RAZÃO EM PARTE – OBRIGATORIEDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA – ALTERAÇÃO DO ART. 112, § 1o, DA LEP, COM NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI No 14.843/2024 – DESNECESSIDADE, CONTUDO, DE RETORNO AO REGIME FECHADO – AUSÊNCIA DE INTERCORRÊNCIAS DURANTE O GOZO DA BENESSE – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.